Tribunal: TJPA
Processo: 0045571-53.2015.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045571-53.2015.8.14.0082

APELANTE: R C DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2.
Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com a emissão de nota fiscal, formando, assim, o título executivo. Precedentes desta Corte.

3.

Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o Tema 810/STF (RE 870.947/SE) e do Tema 905/STJ (REsp Repetitivo 1.495.146).

4.
Apelo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de junho de 2022.

Julgamento presidido

pela Exma. Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
R C DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares, nos autos da Ação Monitória movida em face do
ESTADO DO PARÁ.

A parte autora narrou na petição inicial ter sido contratada para promover obra de adequação de espaço para atender demanda da E.E.E.F. Dr. José Malcher no Município de Colares, com início em 30/06/2010 e término em 30/07/2010.

Indicou que foi emitido inclusive Termo de Recebimento de Obra, ofícios, projeto básico, relatório de visita técnica, relato fotográfico, entre outros documentos que demonstram a contratação e a prestação de serviços.

Dessa forma, pugnou pela procedência da ação monitória, no valor do contrato de R$14.997,39 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) que, acrescido de juros de mora e correção monetária, totaliza R$32.367,86 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme memória de cálculo.

Após instruídos os autos, sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou improcedente a demanda, considerando, em suma, que o serviço foi prestado em desatenção a todo regramento vigente no que diz respeito à contratação com o poder público.

Inconformada, a empresa autora interpõe recurso de apelação, argumentando que o Estado não pode deixar de cumprir com a obrigação financeira, eis que se valeu dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem justo motivo da Administração.

Acrescenta o prejuízo sofrido pelo apelante, que arcou com a obra da escola pública.

Menciona que, em situações análogas, o STJ tem entendido que não podem ser ignorados os efeitos decorrentes de contrato administrativo, ainda que invalidado.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
8974610.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 9035747), que se pronunciou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 9299578).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e pa
sso à análise.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença ora apelada julgou improcedente a ação monitória
considerando, em suma, que o serviço foi prestado em desatenção a todo regramento vigente no que diz respeito à contratação com o poder público.

Todavia, de início e sem delongas, verifico que não merecem prevalecer os fundamentos apresentados pelo juízo de piso para julgar improcedente o procedimento monitório, senão vejamos.

Conforme inclusive entendimento empossado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento”.
Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.
2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.
Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.
3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento
, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no REsp 1256578/PE
, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

É válido destacar que não há evidências de má-fé pelo contratado, pois se alicerçou em documentos emitidos pelo órgão público, com a emissão de ofícios, cronograma de obras, contratos, entre outros documentos, solicitando a realização da obra e o pagamento pelos serviços prestados, não havendo qualquer indício de irregularidade na emissão de tais documentos.

A propósito, o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria se evidencia na direção de que a ausência de procedimento licitatório não obsta a procedência de ação monitória contra a Fazenda Pública, tendo em vista que eventuais falhas da Administração não devem prejudicar e/ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, adimpliu suas obrigações com o fornecimento da mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONI­TÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO: IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO INICIAL INSTRUÍDO COM NOTAS FISCAIS DE VENDA, COMPROVANTES DE ENTREGA ERECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. 1.
Defeso à administração pública, a pretexto de ausência de licitação, furtar-se ao pagamento de produtos e/ou serviços efetivamente entregues ou prestados, sob pena de enriquecimento ilícito
. 2. A falta de nota de empenho não pressupõe a inexistência da dívida, pois trata-se de mera formalidade a cargo do Município, que revela apenas a desídia do administrador, não podendo o credor arcar com o prejuízo de não receber o seu crédito. 3. Comprovada nos autos a existência do crédito por meio de notas fiscais, duplicatas protestadas e comprovantes de entrega de mercadoria, e não tendo o réu demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e converteu o débito inicial em título executivo judicial. Apelação desprovida.

(TJ-GO. Nº CNJ: 0142703.80.2014.8.09.0019. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Cível. RELATOR Desembargador Zacarias Neves Coêlho. Publicado em 16/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTE PÚBLICO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO
, DE CONTRATO ESCRITO OU DE NOTAS FISCAIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Na ação monitória, compete ao credor a apresentação da prova escrita e ao devedor comprovar os fatos que desconstituam os documentos apresentados, bem como aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
A alegação de ausência de licitação, de contrato escrito ou de notas fiscais não elide a obrigação do Município de realizar o pagamento devido quando os documentos que instruem a inicial demonstram que o próprio ente público reconheceu a prestação de serviço e a existência de débito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

(TJMG - Apelação Cível 1.0352.17.001745-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
. I. A prova hábil a ensejar o procedimento monitório é qualquer documento escrito que, não se revestindo das características de título executivo, é merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. II. Não se desincumbindo o Réu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, reputa-se comprovada a prestação de serviços pela autora. III.
Não pode a Administração Pública, como se disse, vir a ser beneficiada pela sua própria torpeza, por não ter realizado o procedimento licitatório que diz entender fosse necessário para a validade do ato.
REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS, MAS IMPROVIDAS.

(TJ-GO. Nº CNJ: 0192884.12.2014.8.09.0011. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível. RELATORA Desembargadora AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 06/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO INFORMAL. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERCADORIA COMPROVADAMENTE ENTREGUE QUANTO A UMA DAS NOTAS FISCAIS. CABIMENTO DA AÇÃO MONITORIA
. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À OUTRA NF.

1. Cabimento da monitória que veio instruída com os documentos necessários à sua análise.

Documentos que são, pois, prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito específico de admissibilidade da ação monitória conforme preceitua o artigo 1.102a, do CPC.

Descabe usar a Lei nº 8.666/93 para pretender que se reconheça como nula a obrigação contratual à ausência de instrumento contratual ou contrato verbal, pois não é dado, nem aos órgãos públicos, valer-se de sua própria torpeza para locupletarem-se às custas dos credores incautos.

Hipótese em que a prova evidencia prestação de serviço que é acolhido pelo direito.

O fato de não ter a municipalidade levado a efeito prévio procedimento licitatório, como o determina a lei, não a exime do dever de pagar pelos serviços prestados, pena de enriquecimento ilícito, bem assim de se beneficiar com a própria torpeza.

Alteração da sentença quanto aos juros de mora para que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, sejam aplicadas, quanto aos juros, os parâmetros nela previstos.

2. Quanto à Nota Fiscal nº 37797, os documentos que aparelham a ação monitória não são suficientes a comprovar que os produtos listados na referida NF foram realmente entregues ao Município, ao contrário daqueles constantes da nota fiscal nº 47426.

APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA, NA FORMA DO ART. 942 DO NCPC.

(TJ-RS. Nº CNJ: 0186745-25.2016.8.21.7000. ÓRGÃO JULGADOR: Primeira Câmara Cível. RELATOR DES. IRINEU MARIANI)

APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO INFORMAL. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. SERVIÇO COMPROVADAMENTE PRESTADO. CABIMENTO DA AÇÃO MONITORIA.

1. Cabimento da monitória que veio instruída com os documentos necessários à sua análise.

Documentos que são, pois, prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito específico de admissibilidade da ação monitória conforme preceitua o artigo 1.102a, do CPC.

2.
Descabe usar a Lei nº 8.666/93 para pretender que se reconheça como nula a obrigação contratual à ausência de instrumento contratual ou contrato verbal, pois não é dado, nem aos órgãos públicos, valer-se de sua própria torpeza para locupletarem-se às custas dos credores incautos.

Hipótese em que a prova evidencia prestação de serviço que é acolhido pelo direito.

O fato de não ter a municipalidade levado a efeito prévio procedimento licitatório, como o determina a lei, não a exime do dever de pagar pelos serviços prestados, pena de enriquecimento ilícito, bem assim de se beneficiar com a própria torpeza.

3. Verba honorária que atende às

moduladoras do art. 20 do CPC e aos princípios da razoabilidade e modicidade.

RECURSO DESPROVIDO. VOTO VENCIDO.

(TJ-RS. Nº CNJ: 0434318-46.2014.8.21.7000. ÓRGÃO JULGADOR: Primeira Câmara Cível. RELATOR DES. CARLOS ROBERTO LOFEGO CANÍBAL)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
APELO IMPROVIDO I. Restou devidamente provado nos autos a dívida contraída pela fazenda pública por meio de contrato firmado entre as partes, não havendo negativa da realização do evento. II. A alegação de subcontratação da apelada não merece prosperar, posto que não há prova nos autos. III.
A ausência de licitação não pode ser meio para enriquecimento sem causa da fazenda pública.
IV. Apelo improvido.

(TJ-MA. N° CNJ: 0022630-82.2009.8.10.0001. ORGÃO JULGADOR:
QUINTA CÂMARA CÍVEL. RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES. JULGADO EM
31/03/2014)

Nesse sentido, entendo que qualquer alegação de irregularidade na contratação dos serviços não pode ser utilizada para isentar o apelado do pagamento, já que,
além de prevalecer a característica de impessoalidade da Administração Pública, possíveis irregularidades administrativas em gestões anteriores devem ser analisadas em momento e ação oportuna, tratando-se a discussão posta aos autos em aferir a existência de título executivo no presente procedimento monitório.

Com efeito, e
m suas razões recursais, o apelante defende restar comprovada a contratação e a prestação de serviços
para promover obra de adequação de espaço para atender demanda da E.E.E.F. Dr. José Malcher no Município de Colares, com início em 30/06/2010 e término em 30/07/2010.

Sobre o tema, nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, constato restar comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos documentos que especificam os serviços prestados e as quantias correspondentes, quais sejam:

- Nota Fiscal n° 558, emitida em 08/10/2010, no valor de R$14.997,76 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), ao Id. 8974592 - Pág. 2;

- Termo de Recebimento Provisório de Obra, emitido pela SEDUC, assinado pelo Engenheiro representante da SEDUC e pela Diretora da Escola (Id. 8974591 - Pág. 9);

- Projeto da obra, de autoria do Engenheiro representante da SEDUC (Id. 8974591 - Pág. 12/19);

- Resumo financeiro do projeto, totalizando R$14.997,76 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), ao Id. 8974591 - Pág. 23.

- Relatório de visita técnica, constatando a conclusão dos serviços da obra, com relatório fotográfico, ao Id. 8974591 - Pág. 27/28.

Assim, verifica-se que a parte autora efetivamente prestou serviços, porém não honrou o réu/apelado com o pagamento correspondente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, orienta que:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, pois demonstrado o efetivo fornecimento dos serviços.

É válido, ainda, ressaltar que os documentos mencionados se encontram assinados por gestores da Administração e que apresentam descrição dos serviços prestados e dos valores individualizados.

Portanto, entendo ser suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização do negócio jurídico, com a efetiva prestação dos serviços, formando assim o título executivo, restando preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

Em contrapartida, observa-se que o apelado não demonstrou ter honrado com o pagamento correspondente ao contrato firmado.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPI
O. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).

Nesse aspecto, observo que as razões recursais merecem acolhida para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de
R$14.997,76 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos),
expresso na Nota Fiscal emitida.

Em relação aos consectários legais, o
C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela siste
mática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com
a redação dada pela Lei 11.960/2009,
que previu a incidência dos
juros aplicados à caderneta de poupança,
devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo
IPCA-E
. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146
(Tema 905),
in verbis:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

Ante o exposto,
em sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reconhecer o título executivo no valor de

R$14.997,76 (quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos),
acrescido de
juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E
,
em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, conforme a fundamentação.

Invertido o ônus da sucumbência, passo a fixar honorários pela Fazenda Pública no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §, I, do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/06/2022